Tribunal: TJBA
Processo: 0564233-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564233-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

APELADO: CHISULBAHIA COMERCIO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LOJISTA, BANCO E CREDENCIADORA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA EMPRESARIAL. PRECEDENTE DO STJ. COBRANÇA DE TAXAS ABUSIVAS. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE TAXAS CONTRATADAS E COBRADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA RECALCITRÂNCIA NA COBRANÇA INDEVIDA E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. ART. 940 DO CC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0564233-04.2018.8.05.0001, em que figuram como apelantes BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO e como apelado CHISULBAHIA COMERCIO EIRELI - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator